Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716060-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JANSSEN LOBO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701475-14.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias). Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelos fundamentos expostos no ID 35565782. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o processo seguiu o seu curso, encontrando-se arquivado provisoriamente, em razão do término do prazo de suspensão e da ausência de bens penhoráveis em nome do executado para satisfação do crédito (ID 127944809, dos autos de origem). Assim, intime-se o agravante a se manifestar acerca da eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora